Tribunal: TJDFT
Processo: 0704647-73.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0704647-73.2020.8.07.0018 RECORRENTE: N. S. D. S. B. REPRESENTANTE LEGAL: GRAZIELI DA SILVA BARROSO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada a prover quanto aos recursos especial e extraordinário interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, respectivamente, nos IDs 25710275 e 25709980, diante da preclusão lógica operada no ID 23555912, no qual o Parquet, após receber vista pessoal para se manifestar a respeito do acórdão (certidão de ID 23455690), praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, nos termos do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ao se manifestar nos seguintes termos: Eminente Relator (a), O Ministério Público está ciente do V. Acórdão de ID: 23351072. Sem recurso (ID 23555912). Por outro lado, verifica-se que o prazo para o órgão ministerial apresentar recurso em face do acórdão de ID 23351072 (certidão de ID 23455690) se findou em 12/4/2021, porquanto registrada ciência do decisum em 24/2/2021, às 20:09:35. Ainda que fosse possível superar esses óbices, verifica-se que o MPDFT registrou ciência da certidão de intimação para contrarrazões ao recurso extraordinário (ID 24292464) em 5/4/2021, às 18:38:01, razão pela qual considero o dia 18/5/2021 como dies a quo para contrarrazoar o apelo extremo de ID 23438517, oportunidade na qual teria a faculdade de interpor recurso extraordinário adesivo, uma vez que o apelo extremo foi manejado somente pela parte no ID 23438517. Contudo, interpôs recursos especial e extraordinário autônomos em 17/5/2021, deixando de apresentar contrarrazões dentro do prazo legal, que se findou em 18/5/2021. Embora a doutrina admita a apresentação de contrarrazões e de recurso adesivo em momentos distintos, exige-se que sejam apresentados dentro do prazo (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado. 5. ed. rev. E atual. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2020, p. 1766). Ademais, inexiste nos autos o acórdão de ID 24196012, mencionado no recurso extraordinário de ID 25709980. Dessa forma, retornem os autos à COREC, para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário, nos termos da decisão de ID 24588556. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024